Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702655-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: RESIDENCIAL PALMERAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Incorporação Garden Ltda. em Recuperação Judicial contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 177865931 do processo n. 0716218-86.2020.8.07.0003) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Residencial Palmeras, suspendeu o processo executivo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, §1o do CPC, bem como determinou a inscrição do nome da executada, ora recorrente, no cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais (ID 55233588), a agravante pontua que não foram encontrados bens expropriáveis para satisfação da execução promovida pelo credor, ora agravado, e, portanto, o Juízo a quo determinou a suspensão do processo por 1 (um) ano, de acordo com a previsão contida no art. 921, inciso III, §1o do CPC. Contudo, sustenta ter o magistrado de origem determinado, concomitantemente à suspensão do feito, a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes de ofício, porquanto não realizado pedido específico pelo credor, ora recorrido e, assim, alega a inviabilidade da determinação da medida sem requerimento do interessado. Sustenta, por outro lado, a tramitação de sua recuperação judicial perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e “que consta da decisão que deferiu o processo de recuperação judicial, que foram expedidos ofícios ao SPC e o SERASA para suspensão de eventuais restrições creditícias em nome da agravante, motivo pelos quais contribui ainda mais para que seja reformada a decisão agravada”. Apresenta arestos de jurisprudência que entende amparar seu pleito. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo para, ao sobrestar os efeitos da decisão impugnada, impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com a cassação da medida. Preparo recolhido (ID 55233593). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. A probabilidade do direito vindicado extrai-se do comando contido no § 3o do art. 782 do CPC/2015: Art. 782 (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes se trata de medida executiva atípica instituída para instrumentalizar o princípio da efetividade do processo, impondo a restrição de crédito ao executado e, assim, atuando indiretamente na vontade do devedor para adimplir o débito exequendo. Entretanto, de acordo com o dispositivo citado, o juiz determinará a medida após o requerimento da parte, isto é, somente por meio de pedido do credor poderá ser deferida a supracitada restrição. No presente momento processual, em cognição sumária, não se vislumbra a existência de requerimento do credor, ora recorrido, para inclusão do nome da agravante nos cadastros restritivos, requisito expressamente previsto no art. 782, § 3o, do CPC, vedada a atuação de ofício. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a inscrição do nome da devedora, ora agravante, nos cadastros de inadimplentes acarreta inegável prejuízo à obtenção de crédito e, portanto, tem o condão de prejudicar os meios de soerguimento da sociedade empresária no processo de recuperação judicial que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora